Tribunal: STF
Processo: RE 420638
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: 
  
  
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
CONSTITUCIONAL. PASEP. RESTRIÇÕES CONDICIONADAS À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA AUSENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Descabe inovar o pedido e a causa de pedir durante a interposição de agravo regimental, se não houver justificativa legal para tanto (Súmulas 282 e 356/STF). 
Agravo regimental ao qual se nega provimento.